Tribunal: TJDFT
Processo: 0753787-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de percentual de verba remuneratória. CPC 833, § 2o.
1. O CPC 833, §2o, admite a penhora de verba remuneratória para o pagamento de verba alimentar.
2. A penhora de verba remuneratória exige que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso.